Tribunal: STF
Processo: RE 93899
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-20
Data de publicação: 1981-03-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESDE QUE NÃO FOI NEGADA VIGENCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO NA SUA FUNDAMENTAÇÃO, NÃO TENDO SIDO INTERPOSTO EMBARGOS
DECLARATORIOS, INADMISSIVEL SE TORNA O RECURSO (SÚMULA 356).
AINDA QUE SUPERADO O OBICE APONTADO, INVIAVEL SERIA O RECURSO, DESDE
QUE NÃO FOI NEGADO VIGENCIA AOS PRECEITOS LEGAIS INVOCADOS PELO
RECORRENTE. NÃO CONHECIMENTO.